Tribunal: TJES
Processo: 5006590-13.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006590-13.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDINEIA VIANA
RECORRIDO: LINHARES MEDICAL CENTER S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006590-13.2023.8.08.0030

RECORRENTE: VALDINEIA VIANA

RECORRIDO: LINHARES MEDICAL CENTER S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTORA PLEITEANDO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
VALDINEIA VIANA
em face de
LINHARES MEDICAL CENTER S/A,
aduzindo a requerente que em 09/03/2023 compareceu nas dependências do requerido para atendimento de seu filho, Gabriel Viana. Informa, no entanto, que chegou ao local às 14h20m, recebendo atendimento apenas às 19h. Busca, assim, indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 9768796), o requerido alega que o filho da autora foi atendido pela triagem às 15h49m e pelo médico às 17h32m, com diagnóstico de cefaleia tensional, registrando ainda que os atendimentos seguem ordens prioritárias.

A sentença (ID 9768822) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO os embargos declaratórios para reconhecer a ilegitimidade ativa da autora, pelo que, ANULO a sentença de ID n° 34347294 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no art. 485, inciso VI do Código Processo Civil
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9768830), alegando ser legítima para pleitear a indenização pretendida, considerando que arca com o valor das mensalidades do plano de saúde.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 9768834), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Embora aplicável o CDC ao caso concreto, entendo ser irretocável o comando sentencial.

Conforme consta dos autos, a preliminar de ilegitimidade ativa foi bem reconhecida pelo magistrado de piso. O filho da requerente, Gabriel Viana, já contava com 19 anos quando foi realizado seu atendimento no hospital requerido (basta verificar o prontuário anexado ao ID 9768798), sendo que cabe ao mesmo pleitear indenização pelo suposto atraso no atendimento.

Não há prova, segundo mencionado nos autos, que é a recorrente quem custeia seu plano de saúde, conforme consta na tese recursal, motivo pelo qual não se reconhece a possibilidade de a mesma pleitear danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)